Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714028-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR APELADO: HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado em ID 25943854 pela autora, HELAINE CRISTINA VIANA CAMPOS ALENCAR, visando à concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta contra sentença que, em ação ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, revogou a decisão id. 78141567 que deferiu a tutela de urgência, e julgou improcedente o pedido e, de consequência, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora alega que possui conta/salário no BRB - Banco de Brasília, onde contraiu empréstimos que estão absorvendo 45% aproximadamente de seu salário. Impugna o entendimento do juízo sentenciante que revogou a decisão id. 78141567 que deferiu a tutela de urgência. Ressalta que os descontos feitos pelo réu vêm gerando sérios danos à sua família, pois a quantia restante não vem sendo suficiente para arcar com as despesas básicas. Entende que é necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação e limitar os descontos dos empréstimos em 30% (trinta por centos) do seu rendimento, pois a parte recorrente estaria sem salário, uma vez que o banco recorrido faria débito de todo e qualquer valor creditado em sua conta. Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pela verossimilhança da alegação, que consistiria nos documentos inclusos, que provam que o banco debita todo valor creditado em conta. Assevera que seria manifesto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a litigiosidade envolvendo as partes poderia gerar reflexos jurídicos nas suas despesas básicas. Assim, requer que seja deferido efeito suspensivo ao apelo, a fim de que seja determinado ao réu que limite os próximos descontos de empréstimos na conta bancária da autora a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, considerando o desconto já efetuado em seu contracheque, sob pena de multa a ser fixada por este juízo em caso de descumprimento. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo à apelação, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo à eficácia da sentença nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o, do CPC, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme disposto no artigo 1.012, §4o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A ausência desses requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do efeito suspensivo ao apelo. No caso vertente, a tutela de urgência foi revogada na sentença, motivo pelo qual o apelo interposto pela autora possui somente efeito devolutivo, nos termos do inciso IV do supramencionado §1o. E, considerando que a apelação já foi distribuída a esta relatoria, passo a examinar o requerimento incidental de efeito suspensivo. De início, verifica-se que as alegações trazidas na petição em ID 25943854 requerendo a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, foram as mesmas apresentadas na petição inicial (id 25908484) que requereu a tutela provisória de urgência na origem. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela apelante não refletem a plausibilidade do pedido de efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade do direito e a relevância da fundamentação. A argumentação trazida pela autora apelante não se mostrou consistente, que permita nesse juízo prognóstico antever o provimento da apelação. A autora apelante não demonstrou que a sentença tenha literalmente afrontado algum princípio ou disposição de lei, que permita inferir pela probabilidade de reforma. Com efeito, os dois empréstimos contratados para desconto diretamente em sua conta corrente foram espontaneamente assumidos pela autora, não comportando, a rigor, qualquer ilegalidade, na medida em que deve ser observado, in casu, o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária. Além disso, o empréstimo consignado, em princípio, não ultrapassa a margem consignável, conforme contracheques de ID 25908464 e 25908465. Não se pode perder de vista, outrossim, que a autora apelante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora